Tribunal: TJES
Processo: 5025431-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROVENTOS DE REFORMA DE MILITAR ESTADUAL.
REFORMA EX OFFICIO.
APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Geovane Amancio dos Santos contra sentença que, em ação ordinária, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de reforma de militar estadual. O Estado busca a revogação da gratuidade de justiça, alegando que a renda do apelado é superior a três salários mínimos. O apelante Geovane pleiteia a revisão do cálculo dos proventos de reforma, defendendo que devem ser baseados no subsídio de 2º Tenente, em aplicação subsidiária do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Lei nº 6.880/1980).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renda superior a três salários mínimos do apelado Geovane Amancio dos Santos afasta a presunção de hipossuficiência econômica para concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se os proventos de reforma do militar estadual devem ser calculados com base na legislação estadual específica ou no Estatuto dos Militares das Forças Armadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de insuficiência econômica estabelecida no
§ 3º do
art. 99 do CPC somente pode ser afastada mediante prova cabal pelo impugnante de que o beneficiário dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Nos autos, não se constatou qualquer elemento probatório que infirmasse a presunção legal.

A legislação estadual específica (Lei Complementar Estadual nº 420/2007) regula a reforma dos militares estaduais e prevê que os proventos sejam calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior à graduação ocupada na ativa. No caso, a hierarquia normativa estadual dispõe que o grau superior ao de 3º Sargento é o de 2º Sargento, afastando a alegação de lacuna normativa e a aplicação subsidiária do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.

Em respeito ao princípio da especialidade e à autonomia legislativa estadual, prevalece a legislação local sobre normas gerais federais, sempre que aquela regula de forma detalhada a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de assistência judiciária gratuita presume-se verdadeira com base na declaração de hipossuficiência, cabendo ao impugnante comprovar de forma robusta e inequívoca a suficiência de recursos do beneficiário.

A legislação estadual específica que regula a reforma de militares estaduais prevalece sobre normas gerais federais, afastando a aplicação subsidiária do Estatuto dos Militares das Forças Armadas quando inexistente lacuna normativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
§ 3º do
art. 99 (CPC); LC/ES nº 420/2007, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Impugnação de Assistência Judiciária nº 0017952-42.2013.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 31.03.2014.

TJES, Apelação Cível nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

TJES, Remessa Necessária nº 0004494-17.2012.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025431-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE AMANCIO DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROVENTOS DE REFORMA DE MILITAR ESTADUAL.
REFORMA EX OFFICIO.
APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Geovane Amancio dos Santos contra sentença que, em ação ordinária, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de reforma de militar estadual. O Estado busca a revogação da gratuidade de justiça, alegando que a renda do apelado é superior a três salários mínimos. O apelante Geovane pleiteia a revisão do cálculo dos proventos de reforma, defendendo que devem ser baseados no subsídio de 2º Tenente, em aplicação subsidiária do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Lei nº 6.880/1980).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renda superior a três salários mínimos do apelado Geovane Amancio dos Santos afasta a presunção de hipossuficiência econômica para concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se os proventos de reforma do militar estadual devem ser calculados com base na legislação estadual específica ou no Estatuto dos Militares das Forças Armadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de insuficiência econômica estabelecida no § 3º do art. 99 do CPC somente pode ser afastada mediante prova cabal pelo impugnante de que o beneficiário dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Nos autos, não se constatou qualquer elemento probatório que infirmasse a presunção legal.

A legislação estadual específica (Lei Complementar Estadual nº 420/2007) regula a reforma dos militares estaduais e prevê sejam os proventos calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior à graduação ocupada na ativa e, no caso, a hierarquia normativa estadual dispõe que o grau superior ao de 3º Sargento é o de 2º Sargento, afastando a alegação de lacuna normativa e a aplicação subsidiária do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.

Em respeito ao princípio da especialidade e à autonomia legislativa estadual, prevalece a legislação local sobre normas gerais federais, sempre que aquela regula de forma detalhada a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de assistência judiciária gratuita presume-se verdadeira com base na declaração de hipossuficiência, cabendo ao impugnante comprovar de forma robusta e inequívoca a suficiência de recursos do beneficiário.

A legislação estadual específica que regula a reforma de militares estaduais prevalece sobre normas gerais federais, afastando a aplicação subsidiária do Estatuto dos Militares das Forças Armadas quando inexistente lacuna normativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, § 3º do art. 99 (CPC); LC/ES nº 420/2007, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Impugnação de Assistência Judiciária nº 0017952-42.2013.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 31.03.2014.

TJES, Apelação Cível nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

TJES, Remessa Necessária nº 0004494-17.2012.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos apelos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA APELAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, o apelante sustenta que a aferição de renda superior a três salários mínimo ilide presunção de miserabilidade, razão pela qual deve ser revogada a assistência judiciária gratuita ao apelado.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a manutenção da rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrida.

Ademais, restou comprovado a existência de despesas que comprometem a renda líquida do apelado (Id. 29531983), o qual não dispõe de meios para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

DA APELAÇÃO DE
GEOVANE AMANCIO DO SANTOS

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legislação aplicável à fixação dos proventos do apelante, militar reformado ex officio por incapacidade definitiva em razão de acidente de serviço, especificamente no tocante à identificação do grau hierárquico superior a ser adotado como base de cálculo.

De plano, salienta-se que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 rege de forma específica e exclusiva a relação jurídica dos militares estaduais, compreendendo os critérios para reforma e fixação dos proventos.

Aludida norma estabelece que o militar reformado por incapacidade definitiva terá seus proventos calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, é de se conferir:

Art. 13.
O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 1º
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

§ 2º
O provento do Soldado, para efeito deste artigo, será fixado com base no subsídio de 3º Sargento.

§ 3º
Quando o militar for integrante do último nível da hierarquia de seu quadro, a base de cálculo do seu provento será o valor do subsídio do seu posto ou graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 4º
O provento do Subtenente, para efeito deste artigo, será fixado com base na remuneração do 2º Tenente.

§
5º
Será aplicado o disposto no § 3º e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 201
5.

In casu
, a tabela hierárquica constante do Anexo I da referida lei dispõe que o grau imediatamente superior ao de 3º Sargento é o de 2º Sargento, o que evidencia a ausência de lacuna normativa e a adequação do cálculo realizado pela Administração, a s aber:

Sendo assim, considerando que foi determinada a reforma
ex-officio

do apelante a contar de 02/06/2022, escorreita a sentença ao determinar a aplicação das disposições previstas na Lei Complementar Estadual n.º 420 de 2007 na data da reforma.

Isso porque, em respeito ao princípio da especialidade, a legislação federal aplica-se aos militares das Forças Armadas e somente pode ser invocada subsidiariamente pelos militares estaduais quando ausente regulamentação específica em âmbito estadual, o que não é o caso dos autos.

Logo, a lei complementar estadual mencionada, ao disciplinar minuciosamente as condições de reforma e a definição do grau hierárquico superior, afasta a incidência das disposições gerais do Estatuto dos Militares, prevalecendo como norma especial.

Ademais, a tese recursal no sentido de que haveria lacuna normativa quanto ao conceito de "grau hierárquico superior" para militares na graduação de 3º Sargento não encontra respaldo, haja vista que a tabela de subsídios prevista na legislação estadual é clara ao hierarquizar as graduações e estabelecer o 2º Sargento como imediatamente superior ao 3º Sargento.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO – REFORMA EX OFFICIO – POLICIAL-MILITAR - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 420/2007 - INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO – DOENÇA OU MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM RAZÃO DA ATIVIDADE POLICIAL – REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIOS – ATO DE REFORMA – REENQUADRAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, com redação vigente à época em que reunidos os requisitos da reforma, dispunha que o policial militar da ativa julgado incapaz para a atividade militar na hipótese do art. 12, inc. III, daquele diploma legal, terá o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0004494-17.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Assunto: Acidente em Serviço, Data: 07/Mar/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. COMPROVADO O NEXO ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS E REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Restou comprovado nos autos, de forma incontroversa, que a reforma do apelante decorreu de patologia diretamente ligada as suas atividades profissionais. II. A teor do que estabelece a LC 420/2007, deve ser alterado o enquadramento da sua reforma, para receber vencimentos integrais da graduação de 3° Sargento PM. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Data: 27/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0038384-44.2012.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação)

Com efeito, qualquer interpretação que desconsidere tal hierarquia normativa violaria o princípio da legalidade, além de importar em afronta à autonomia legislativa dos Estados para regular as especificidades de seus servidores.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 11/03/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 11/03/2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.